Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721252-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CR RODOPOULOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CR RODOPOULOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Nada há a prover quanto a pedido de invalidação do julgamento, bem como à pretendida retirada de pauta, pois, como é possível depreender dos autos, a reinclusão na pauta de 6 a 13 de novembro decorreu de adiamento da sessão anterior. Nesse caso, dispensa-se nova intimação das partes, conforme estabelece o art. 935 do CPC c/c art. 123-Ao, § 10o, do REGIMENTO INTERNO - TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator